Tribunal: TJMT
Processo: 1026096-52.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1026096-52.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Inadimplemento, Cheque, Liminar]

Relator:
EXMO. SR. DES
.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Partes:
[EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 01.965.527/0001-13 (AGRAVANTE), CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 209.273.041-04 (AGRAVADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), GABRIEL DA GUIA SANTOS MAGALHAES - CPF: 053.311.811-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
.”

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA –

PENHORA DE SALÁRIO – INVIABILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC –NATUREZA ALIMENTAR –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Por expressa previsão do artigo 833, IV, do CPC, é vedada a penhora de verba de natureza salarial, salvo exceções previstas no §2º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Agravo de Instrumento n. 1026096-52.2023.8.11.0000 da decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória, indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do devedor.

A agravante alega que ingressou com a lide em 2016 e até o momento não houve o pagamento do débito.

Aduz que é permitida a constrição salarial, desde que observado o percentual estabelecido na legislação.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 189332682).

Contraminuta no ID. 193203679.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara
,

O art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;
”.

Como visto, estabelece limitações à penhora para preservar a dignidade material de quem deve, evitando que o processo executivo represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Nestes autos, a agravante busca o recebimento de valores referentes a cheques emitidos pelo agravado. Diz que ele é vereador por Várzea
Grande-MT
, portanto sua remuneração é considerável e, por consequência, não haverá prejuízo para o seu sustento.

O STJ já consignou que “
é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando,
concretamente
, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família
” (
REsp.
1806438-DF), o que não ficou demonstrado pela agravante.

Além disso, antes de requerer essa medida excepcionalíssima, a credora deveria buscar a satisfação do débito por meios menos gravosos, como manda o art. 805 do CPC.

Dessa forma, o afastamento da regra geral de impenhorabilidade não se aplica nesta lide.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, § 2º, do CPC/2015, para o pagamento: I) de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Precedentes. 2. No caso, trata-se de execução de débito decorrente de contrato de mútuo, situação não enquadrável nas exceções à impenhorabilidade, sendo, portanto, indevida a penhora sobre o salário do devedor. 3. Agravo interno desprovido
”.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
. 1874841 SP 2021/0108875-6, julgamento em 9-5-2022, Quarta Turma,
DJe
de 10-6-2022).

E ainda:

AgInt
no REsp 1573573/RJ;

AgRg
no
AREsp
712.651/DF;

AgRg
no
AREsp
637.440/DF;

AgInt
no REsp n. 1035207/SP.

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA –

PENHORA DE HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Por expressa previsão do artigo 833, IV, do CPC, é vedada a penhora de verba de natureza salarial, salvo exceções previstas no §2º
”. (TJMT, AI 1002021-46.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 29-3-2023).

E também
:

AI 1008320-78.2019.8.11.0000;

AI 1008489-94.2021.8.11.0000;

AI 1004091-80.2016.8.11.0000;

AI 1006334-21.2021.8.11.0000;

AI 1006327-29.2021.8.11.0000;

AI 1004373-45.2021.8.11.0000;

AI 1013962-32.2019.8.11.0000;

AI 1013963-17.2019.8.11.0000;

AI 1022637-47.2020.8.11.0000;

AI 1010583-83.2019.8.11.0000;

AI 1001354-65.2020.8.11.0000.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(
1º VOGAL
):

Peço vista para melhor análise dos autos
, por conta da divergência que paira sobre esse tema.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
2
ª VOGAL):

A
guardo o pedido de vista.

EM
21

DE

FEVEREIRO

DE 202
4
:

ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR
TEODORO BORGES
). O RELATOR VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E A 2ª VOGAL
(EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES)
AGUARDA.

SESSÃO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória
qu
e

Jvp

Fact
oring
Fomento Mercantil Ltda. - Me
move em fac
e de
Cal
istro
Lemes do Nascimento.

Busca o agravante a reforma da decisão que deferiu o pedido de penhora
online, via
Sisbajud

no valor de R$ 345.766,40, deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos nº 1006577-91.2023.8.11.0000 e indeferiu o pedido de penhora de salário da parte executada.

Argumenta o agravante que a ação monitória tramita desde 2016, sem obter êxito na satisfação do débito e defende a possibilidade de penhora de salário se preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor, por se tratar de vereador pela cidade de Várzea
Grande-MT
.

Acerca da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, o inciso IV do art. 833, do CPC, dispõe que:

Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
º ;
(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

Com efeito, a matéria posta em debate - penhora de verba de natureza salarial, proventos – ganhou nova interpretação, no

sentido
da
regra ser mitigada no interesse do credor, a fim de permitir a penhora de percentual dos proventos do devedor, desde que concretamente não importe em afronta a dignidade ou à subsistência do devedor.

Nessa linha, a jurisprudência permite a penhora de verba de proventos de salário/aposentadoria quando os fatos ou as particularidades do caso concreto permitirem deduzir que, mesmo com a constrição, não há afronta à dignidade ou à subsistência do devedor.

Nesse sentido, a orientação do STJ:
"a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família"
(
EREsp
1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018,
REPDJe
19/3/2019,
DJe
16/10/2018).

Realça-se que referido entendimento foi recentemente reafirmado pela Corte Especial do STJ, em 19/04/2023, no julgamento do
EREsp
n. 1.874.222/DF, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha. Na ocasião, prevaleceu o entendimento de que é possível relativizar o disposto no art. 833, § 2º, do CPC, de modo a se autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50
salários mínimos
, em percentual condizente com a realidade de cada caso concreto, desde que assegurado montante que garanta a dignidade do devedor e de sua família. No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 2. Na espécie, não se constata a alegada divergência, haja vista que o aresto recorrido e o acórdão paradigma estão no mesmo sentido. 3.Agravo interno não provido. (
AgInt
nos
EREsp
n. 1.934.570/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 2/5/2023,
DJe
de 4/5/2023.)

Seguindo a orientação da Corte Superior, este e. Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SALARIAL DE 30% – POSSIBILIDADE – DEVEDOR QUE AUFERE ALTO RENDIMENTO MENSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Segundo entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade deve ser mitigada no interesse do credor, a fim de permitir a penhora de 30% dos proventos salariais do devedor, com o óbice apenas de ser resguardada quantia mínima suficiente para a sua sobrevivência digna. II - Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que há prova bastante a autorizar a exceção do entendimento firmado no Tribunal da Cidadania. (N.U 1016748-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023,
Publicado
no DJE 27/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DO EXECUTADO - PENHORA DE SALÁRIO - MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta
salários mínimos
mensais, égide do § 2º do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do
executado.A
situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que o Agravado figura como executado, bem ainda não se dispôs a voluntariamente saldar a dívida, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência do executado. (N.U 1016877-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 27/09/2023)

Na hipótese, o cumprimento de sentença foi apresentado em julho/2021 e, intimado, o devedor não realizou o pagamento voluntário, nem apresentou defesa.

Na sequência, o exequente postulou pela realização de penhora online pelo
Sisbajud
, penhora no rosto dos autos do processo nº 1006577-91.2023.8.11.0000 e penhora de salário, de que sobreveio a decisão ora agravada.

Da análise dos autos, tanto de origem quanto nesta instância de recurso, verifica-se que não há efetiva comprovação acerca da condição salarial do devedor, que permita avaliar, com a precisão necessária, se a penhora pretendida pelo exequente implicaria ou não em dificuldades severas à subsistência daquele e de seus familiares.

Pelo que se verifica, os demais pedidos realizados pelo exequente foram deferidos, o que traz a possibilidade de que o crédito seja satisfeito de outras formas, já que autorizada a penhora nas contas bancárias, bem assim nos autos do processo nº 1006577-91.2023.8.11.0000.

Frisa-se, para a mitigação da regra da impenhorabilidade, a fim de permitir a penhora dos proventos salariais do devedor, deverá o julgador sempre avaliar o caso concreto, de modo a atentar-se à manutenção da garantia do mínimo necessário para a subsistência daquele, bem como o caráter de excepcionalidade, o que não se verifica na espécie.

Assim, a penhora em questão, caso deferida, resultaria em medida temerária que não coaduna com a necessidade de garantia da dignidade do devedor.

Logo, ainda que possível que a penhora recai sobre percentual do salário do devedor, na linha do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto não cabe aferir, indene de dúvidas, no atual estágio da lide e antes que aporte aos autos os comprovantes de renda e de despesas do devedor, o mínimo necessário para a sua subsistência digna.

Posto isto,
acompanho o e. Relator.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024